Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720129-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte embargante informa, na petição de ID 41372797, a afetação da questão discutida nos presentes autos, à sistemática de recurso repetitivo, em recente decisão proferida pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos recursos repetitivos os recursos especiais 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF. Requer, assim, o sobrestamento do processo para posterior julgamento, à luz da tese a ser fixada por aquela Corte de Justiça, nos termos dos arts. 1.037, II, 1.039 e seguintes, todos do CPC. Decido. Consoante se vê, a questão objeto do presente recurso, fora afetada pelo STJ, na data de 25/10/2022, nesses termos: "A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: 'Necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação.' e, igualmente por unanimidade, determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ), conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Petição No IJ2173/2022 - ProAfR no REsp 1965394 (3001).” Todavia, verifica-se que a ordem de suspensão somente alcança os Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais, de modo que não há motivo para suspensão da tramitação dos presentes embargos de declaração em agravo de instrumento. Assim, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo. Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora